Tribunal: TJBA
Processo: 0000675-11.2011.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000675-11.2011.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, MARCELO ALVES DOS SANTOS

APELADO: ALDENI ALVES DE CARVALHO e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL. ART. 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Barra contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de gratificação por mudança de nível a servidores do magistério, com fundamento no art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, determinando o pagamento do adicional de 34% sobre o vencimento base, com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o direito de professores da rede municipal de ensino à percepção de gratificação por progressão funcional em razão da conclusão de curso de graduação, e se estariam preenchidos os requisitos legais, especialmente a correlação do curso com a área de atuação e a necessidade de prévia aprovação pela administração.

III. Razões de decidir

3. A sentença corretamente afastou as preliminares de inépcia da inicial e de impossibilidade de aditamento, tendo em vista a adequação dos pedidos à legislação vigente e a ausência de prejuízo à ampla defesa.

4. O prazo prescricional quinquenal foi corretamente aplicado, conforme o Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ.

5. A exigência legal de correlação do curso com a área de atuação foi atendida, diante da apresentação de diplomas em Pedagogia e Letras, áreas diretamente ligadas à docência.

6. A interpretação da exigência de "prévia aprovação" pela administração deve se dar como ato vinculado à verificação documental, não sendo cabível sua utilização para obstar direito previsto em lei.

7. A constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 foi confirmada pelo Tribunal Pleno no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, com efeito vinculante.

8. A ausência de dotação orçamentária não restou comprovada e não invalida direito adquirido, conforme art. 91 da Lei Municipal nº 29/2010, que indica fontes de custeio.

9. Lei posterior (Lei nº 003/2022), que impõe novas exigências para a concessão do benefício, não pode retroagir para atingir situações consolidadas sob a legislação anterior.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. Preenchidos os requisitos legais, é devido o pagamento de gratificação por mudança de nível a professores municipais que comprovem conclusão de curso de graduação relacionado à sua área de atuação.

2. A exigência de prévia aprovação administrativa deve ser interpretada como ato vinculado à análise documental, não podendo ser utilizada como óbice discricionário.

3. A constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 foi reconhecida pelo Tribunal Pleno, devendo ser observada por todos os órgãos do TJBA.

4. Lei posterior que impõe novas condições à concessão de gratificação não retroage para atingir direitos adquiridos."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 60 e 91.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Incidente de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000; Súmula 85/STJ; STF, Súmulas 269 e 271; STF, RE 870.947/SE (Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO 000
0675
-
11
.20
11
.8.05.0018
,
em que
é apelante o
MUNICÍPIO DE BARRA
e apelada
s

ALD
E
N
I
ALVES DE CARVALHO e outras.

ACORDAM

os De
sembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
e à
R
emessa
N
ecessária
, nos termos do vo
to do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA